Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-54.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA. LANÇAMENTO DO VALOR DA FATURA EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a ressarcir o valor debitado na conta corrente do recorrido, na forma dobrada. Em suas razões recursais, o Banco argumenta que não houve falha na prestação do serviço, e que as transações se deram dentro da normalidade e dos padrões de atuação do recorrido. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Foram apresentadas contrarrazões, ID 55405815.
3. A demanda deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, CF). O envio de cartão de crédito sem a solicitação do consumidor constitui prática comercial abusiva vedada pelo art. 39, inciso III, do CDC, bem como pela súmula 532 do STJ. Diante deste quadro fático-probatório, conclui-se pela existência de prejuízo financeiro, configurado no lançamento de transações feitas sem a anuência do consumidor, cabendo ressaltar que o cartão sequer lhe fora entregue.
4. Aplica-se, ainda, ao caso a Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, a responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
5. Com efeito, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, comprovando que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros. Todavia, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), limitando-se a lançar alegações infundadas, o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelo demandante, já que o cartão foi emitido sem sua solicitação e anuência, permitindo a perpetração da fraude que resultou em débito do valor da fatura na conta corrente do consumidor, sem que fosse por ele devido. Importa esclarecer que a ação fraudulenta de terceiro não tem o condão de romper o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos experimentados pelos consumidores, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade que o requerido exerce, a teor do que dispõe também o art. 14 do CDC. Ademais, a excludente mencionada no citado dispositivo, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela classificada como fortuito externo, o que não é o caso dos autos.
6. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. Em contestação, o requerido limitou-se a afirmar que as operações ocorreram de forma regular, alegação já refutada pelos documentos juntados aos autos. Logo, não há justificativa para o débito de valor indevido na conta do consumidor. Portanto, devida a repetição de indébito em dobro.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8.Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.